Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-32.2020.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELATOU COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSO S PERPETRADOS PELO APELANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – 2. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. É descabida a absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal em razão da aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontaram como autor das agressões sofridas. Ademais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas pelo mapa topográfico de lesões atestando a existência dos ferimentos na vítima.
2. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001663-32.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ ARSÊNIO (ASSISTENTE), DOUGLAS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 054.542.681-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA FERNANDA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELATOU COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSO S
PERPETRADOS PELO APELANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
–
2. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 3
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É descabida a absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal em razão da aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probat
ório, mormente no depoimento da vítima
, que firmemente o apontaram como autor das agressões sofridas. Ademais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, s
obretudo quando amparadas pelo mapa topográfico de lesões
atestando a existência dos ferimentos na vítima.

2.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Martins dos Santos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 100166332.2020.8.11.0018, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal no ambiente doméstico, previstos no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

O apelante, nas razões recursais que
se encontram
no ID
150853355
, postula a sua absolvição em relação ao delito que lhe fo
i
imputado, sob a alegação de fragilidade do conjunto probatório, invocando a aplicação em seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
Ao final,
prequestiona
toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
150853360
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
152785189
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A exordial acusatória, constante no ID 150850497, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 29 de dezembro de 2018, por volta das 07h45min, em via pública, neste Município e Comarca de Juara/MT, o denunciado DOUGLAS MARTINS DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade corporal de Bruna Fernanda dos Santos, pessoa com quem mantinha relação amorosa.

Apurou-se que DOUGLAS e Bruna mantiveram relacionamento amoroso por cerca um ano, sendo que na data do crime já haviam encerrado o romance. Demonstrou-se que descontente com o término do relacionamento, DOUGLAS passou a perseguir a vítima, sendo que no horário e data acima mencionados ele a encontrou na residência de um amigo dela, oportunidade em que invadiu o local. Desesperada, Bruna buscou fugir e pediu ajuda a um motociclista que passava pela rua, porém DOUGLAS a alcançou e a agarrou fortemente pelos braços, causando lesões corporais e arranhões nos membros superiores
.
[...]
.

A materialidade do delito narrado
na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
150853300
) e mapa topográfico para localização de lesões
(ID
150853302
)
; bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou os atos contra a vítima, ao argumento de que queria somente conversar, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de lesão corporal por parte dele; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito, Bruna Fernanda dos Santos, durante a colheita do depoimento
à
autoridade judiciária,
ratificou
seu
depoimento prestado na
D
elegacia de
P
olícia, relatando
que manteve relacionamento com Douglas por dois anos e, durante es
s
e período, sempre
houve
agressões.
A vítima d
estacou
, ainda,
que, no dia específico dos fatos, o apelante a perseguiu em uma festa, oportunidade em que tentou fugir com um amigo, porém, ainda assim, o
recorrente
invadiu sua casa, razão pela qual acionou a polícia e o irmão dele.

A ofendida declarou, na oportunidade, que o apelante estava alcoolizado e aparentava também estar muito nervoso, o que provocou
nela
muito medo
,
tendo ido

dormir na casa de um amigo em virtude do acontecimento, contudo, o
recorrente
também invadiu a casa des
s
e amigo.

Bruna Fernanda a
firmou,
também,
que ao perceber que o apelante havia invadido a residência de seu amigo, decidiu correr em direção à rua, momento em que parou um motociclista desconhecido e pediu para
que este a levasse a

uma D
elegacia
de Polícia
.
A vítima asseriu, ainda,
que, no momento em que pediu para
ir
à
D
elegacia, o
recorrente
começou ameaçá-la dizendo que divulgaria suas fotos e conversas íntimas.
A ofendida r
essaltou, por fim, que o
insurgente
tentou impedir que
ela
subisse na moto,
puxando-a
com força pelo braço, apert
ando-a
e chacoalh
ando-a
, fazendo com que quase caísse ao chão e provocando os arranhões registrados no inquérito policial.

De sua parte
,
o apelante, em juízo negou a autoria delitiva aduzindo que apenas havia pegado no braço da vítima
e
que em nenhum momento a agrediu ou tentou derrubá-la da moto.
Além disso
,
ele
negou
que
tivesse
invadido a casa do amigo da vítima
;
e que após esse desentendimento reataram o relacionamento.

Desse modo, não se sustenta o argumento do apelante de que
a
sua
condenação
está fundada unicamente em informativos do inquérito policial, pois
perceptível que a sentença condenatória se baseou nas provas orais produzidas na fase inquisitorial ratificadas na instru
ção criminal,
por meio
da confirmação do depoimento da vítima colhido em juízo, inexistindo
óbice ao que prevê o art. 155 do Código de Processo Penal.

Logo, não obstante o apelante sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado o crime de lesão corporal
,
a versão que apresentou para os fatos em apuração não encontra respaldo nas provas produzidas na instrução
processual, uma vez que a ofendida foi firme
ao relatar ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial acusatória.

Além do mais, o mapa topográfico de localização das lesões (ID
150853302
), aliado aos demais elementos probantes denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente para sustentar a condenação do apelante.

Ainda acerca da matéria, não se pode olvidar que, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese, tal como pode ser visto nos julgados deste Tribunal de Justiça assim ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto
probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF. (TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).
Destacamos

Anote-se,
nesse mesmo
diapasão, que, na espécie, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por

Douglas Martins dos Santos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023